Tribunal: STF
Processo: ARE 1602239
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois agravos contra decisão que inadmitiu recursos extraordinários interpostos por ambas as partes contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

Apelação Cível Mandado de Segurança cm Pedido Liminar - ICMS Remessa de mercadorias da empresa com destino à sede ou às outras filiais da autora localizadas em outros Estado da Federação Sentença que julgou improcedente a ação Descabimento - Ausência de fato gerador para o imposto em questão – Inexistência do fato gerador em relação às remessas efetuadas pela apelante às outras filiais Transferência de crédito Pretensão de não incidência do tributo a partir do exercício de 2024, bem como a repetição do indébito Admissibilidade - Ausência de circulação econômica ou jurídica das mercadorias Repetição do indébito a partir do ajuizamento da ação mandamental Inteligência da ADC 49 do RN - Não incidência do ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, a partir do exercício financeiro de 2024 Precedentes Sentença reformada para se julgar procedente a ação - Recurso provido

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados.
No recurso extraordinário da parte contribuinte, esta alega a violação dos artigos 5°, inciso XXXVI; 146, inciso III, “a” e “b”; 155, § 2°, inciso I, todos da Constituição Federal, bem como ao decidido na ADC 49.
Aduz, em síntese, que a Corte de origem, ao não determinar expressamente o afastamento do Convênio 178/23 e do Decreto estadual nº 68.243/23, teria violado o entendimento da Suprema Corte na ADC n.° 49, bem como os princípios da segurança jurídica, da reserva legal e da não-cumulatividade dos tributos.
Em sede de juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso, porquanto a demanda da contribuinte incorre nos óbices das súmulas 279 e 280.
No recurso extraordinário da Fazenda Estadual, esta alega a violação do artigo 102, § 2°, da Constituição Federal, em razão da não observância da modulação dos efeitos no julgado da ADC 49 por parte da Corte de origem no caso concreto.
Em sede de juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de que a demanda está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Temas n.° 1.099 e 1.367).
Em sede de juízo de adequação, a Corte de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc nº 180).
É o relatório
Decido.
De início, não conheço do recurso interposto pela Fazenda Estadual de São Paulo.
Registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na alínea “c” do inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
Sobre esse tema, destaca-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).

Assim, não conheço do agravo interposto pela Fazenda Estadual.
Quanto ao mais, melhor sorte não assiste à parte contribuinte.
No caso, a contribuinte pleiteia o expresso afastamento do Convênio 178/23 ICMS, a fim de proceder com a manutenção dos créditos de ICMS na origem. Contudo, consoante ao acórdão do Tribunal a quo, os pedidos da recorrente foram julgados procedentes, nos termos em que pleiteados pela empresa.
Confira excerto do referido acórdão:

“Como corolário das assertivas supra, entendo que o recurso deve ser provido para ser a ação julgada procedente, nos termos em que pleiteados pela empresa impetrante, com a não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias e créditos originais a partir do exercício de 2024, com as consequências inerentes a tal ato, com a repetição do indébito a partir da impetração da ação mandamental, 18 de janeiro de 2024, com consectários legais em conformidade com a EC nº 113/21, quando se aplicará uma única vez, a título de atualização e juros, o índice Selic, acumulado mensalmente.” (grifo no original)

Desse modo, verifica-se que as razões do recurso extraordinário, quanto ao ponto, encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STF:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 667.051/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12). “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do agravo interposto pela Fazenda Estadual e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte contribuinte.
Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente